Tribunal: TJDFT
Processo: 0745600-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745600-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, em razão de o Juízo da 3 a Vara Cível de Águas Claras ter declinado da competência para processar e julgar a Ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais, processo n 0719824-32.2024.8.07.0020, proposta por MARIA PEREIRA DE SOUZA em desfavor de SONIA REGNA DE OLIVEIRA. A ação foi ajuizada 3a Vara Cível de Águas Claras, que reconheceu a incompetência absoluta e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição do Recanto das Emas/DF (ID 65532934 pág.38), sob o argumento de escolha aleatória, pois o imóvel objeto da lide está localizado na Circunscrição do Recanto das Emas/DF. Por sua vez, o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF suscitou conflito negativo de competência (ID 65532934 - Pág. 40), com a justificativa de que não se trata de escolha aleatória, considerando que o endereço da parte ré está localizado na circunscrição de Águas Claras-DF, como também de que não se pode declinar de ofício a competência territorial. É o breve relatório. Decido. Na origem, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização de dano moral , pugnando pela condenação da requerida a realizar a transferência de titularidade do imóvel localizado na QR 310, CONJUNTO 11, LOTE 13, RECANTO DAS EMAS/DF, para o nome da autora, como também requer o pagamento dos débitos pendentes relativos ao imóvel. Na hipótese, trata-se de ação de competência territorial de natureza relativa . Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça quanto à questão: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA REGRA DA PERPETUATIO JURISDICIONIS E DO JUÍZO NATURAL 1. O autor tem a prerrogativa de escolher o local onde desejar ajuizar a demanda, a qual se exaure no momento do protocolo da petição inicial, firmando-se a competência jurisdicional (regra da perpetuatio jurisdicionis, positivada no artigo 43 do Código de Processo Civil, a qual somente pode ser alterada nas restritas possibilidades enumeradas na legislação processual). Competência territorial e relativa, distribuída a ação, a rigor, ao autor não é facultado requerer a redistribuição do feito a outra circunscrição judiciária, porquanto sua prerrogativa de escolher o foro se exauriu com o ajuizamento da demanda. 2. “Quando a demanda versar sobre tema cuja competência territorial é de natureza relativa, o juízo não pode declinar da competência, ainda que a pedido do autor, sob pena de violar o disposto no art. 43 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1879732, 07145418820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Declarado competente o juízo suscitado (Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo). (Acórdão 1934291, 0736499-33.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado, Juízo da 3 a Vara Cível de Águas Claras, para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital